Tribunal: TJMT
Processo: 1052818-29.2025.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052818-29.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), TEREZINHA ALIATTI - CPF: 651.872.961-91 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargante:

Terezinha Aliatti.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público municipal, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valor pago a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A embargante alega omissão na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, por entender que o critério adotado (percentual sobre o valor da condenação) teria resultado em quantia irrisória diante da complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e se seria cabível sua majoração por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme expressamente requerido pela própria embargante nas contrarrazões, inexistindo qualquer omissão quanto ao tema.

4.

A tentativa de rediscutir os critérios de fixação dos honorários por meio de embargos de declaração caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, sem enquadramento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

Não cabe à parte pleitear determinado critério processual e, após decisão favorável a esse pedido, alegar omissão com base na insatisfação com o valor resultante da aplicação do critério escolhido, sob pena de afronta à boa-fé processual.

6.

A fixação dos honorários em percentual sobre a condenação encontra amparo no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 e no rito dos Juizados Especiais, cujo sistema prioriza a simplicidade e a celeridade processual.

7.

A invocação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso, pois não se trata de demanda de valor inestimável ou irrisório incompatível com o rito do Juizado Especial.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a revisão do mérito da decisão judicial, sendo restritos às hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a decisão que fixa os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, quando essa foi a metodologia expressamente requerida pela parte beneficiária.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 85, § 8º, 1.026, § 2º, e 80, inciso VII; Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargante:

Terezinha Aliatti.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Repetição de Indébito Tributário.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

311452889
)
: julgou procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o valor informado pelo contribuinte no ato da declaração para fins pagamento do ITBI e condenou o município recorrente à devolução à autora do valor indevidamente recolhido.

Recurso Cível Inominado (Id.

311452890
):
suscita prejudicial de mérito da prescrição, requer o sobrestamento do feito, em razão do Tema n.º 1.113 do Superior Tribunal e Justiça e, alternativamente, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão
(Id. 321804892): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT e fixou honorários advocatícios no percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Embargos de Declaração
(Id. 322518891): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão e contradição, por ter fixado honorários com base no valor da condenação, sustentando que este é irrisório. Pugna, assim, pela fixação dos honorários por equidade.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 1052818-29.2025.8.11.0041

Embargante:

Terezinha Aliatti.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Terezinha Aliatti contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT, mantendo a sentença que condenou o ente municipal à restituição de valores pagos a maior a título de ITBI.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que o valor arbitrado em 15% sobre a condenação (R$ 65.654,00) seria irrisório e incompatível com a complexidade do feito.

Argumenta que deveria ser aplicado o princípio da equidade na fixação dos honorários, conforme artigo 85, §8º do CPC e Tema 1076 do STJ.

Todavia, a
insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

Da análise dos autos, verifica-se que não há omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A alegada omissão não se configura, uma vez que a própria embargante, nas contrarrazões ao recurso inominado, expressamente requereu que os honorários fossem fixados sobre o valor da condenação. Conforme consta no documento de Id. 311452896, a embargante pugnou pela
"condenação do Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 em percentual a ser fixado por Vossas Excelências sobre o valor atualizado da condenação"
.

Ora, não pode a parte pleitear determinado critério de fixação e, posteriormente, alegar omissão quando o julgado atende exatamente ao que foi por ela requerido. Tal comportamento contraria o princípio da boa-fé processual e caracteriza verdadeiro
venire contra factum proprium
.

O percentual de 15% aplicado está dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais para os Juizados Especiais, não havendo que se falar em valor irrisório, especialmente considerando que a embargante expressamente requereu esse critério de cálculo.

A alegação de que o valor seria incompatível com a complexidade do caso não encontra respaldo no sistema dos Juizados Especiais, que se pauta pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, inclusive na fixação de verbas sucumbenciais.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, mas apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, hipóteses não configuradas no caso.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025